Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002024-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cleo Mirai da Silva Fernandes
Impetrado: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Cleo Mirai da Silva Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.
Aduz que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar ou de concessão de prisão domiciliar, perante o Juízo de origem, porém os pleitos foram indeferidos.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do CPP, e que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada, por si só, como fundamento para a segregação.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como que é provedor do sustento de sua família, o qual possui duas filhas de 8 e 12 anos de idade, e ainda auxilia sua genitora de 65 anos de idade.
Alega ainda que, além de o crime em comento não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, em caso de eventual condenação, não será aplicado ao beneficiário regime prisional fechado, de modo que sua custódia não se faz necessária e nem se trata de medida proporcional, posto que viola o princípio da homogeneidade.
Ademais, sustenta acerca da necessidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar diante do quadro de saúde alarmante decorrente da pandemia da Covid-19, ressaltando a Recomendação n. 62 do CNJ e a Resolução n. 01/2020 da CIDH, situação atual que torna a segregação medida ainda mais excepcional.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, para que seja substituída por domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 75588960).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a quantidade de droga apreendida e o modus operandi empregado, em que o paciente, em tese, transportava 113,775 kg de maconha de outro estado.
A respeito disso, apesar da alegação trazida na inicial, trata-se de fundamento apto a embasar a custódia cautelar e inclusive é entendimento sedimentado nesta egrégia Corte: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, TJMT).
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém salientar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade.
Por fim, impende consignar que a análise sobre a necessidade ou não da segregação cautelar, à luz do quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator